Tribunal: TJMT
Processo: 1026124-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026124-83.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, condicionando a análise da prescrição de crédito tributário à apresentação de documentos adicionais, especialmente o procedimento administrativo correspondente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se há elementos suficientes nos autos para análise da prescrição do crédito tributário com base na CDA; e

(ii) se a exigência de documentação adicional para a verificação dos marcos interruptivos ou suspensivos está em conformidade com os princípios e normas processuais aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é meio excepcional, restrito a questões de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme dispõe a Súmula 393 do STJ.

4. Nos termos do art. 174 do CTN, a prescrição para cobrança de crédito tributário é de cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, sendo essencial determinar os marcos interruptivos ou suspensivos para avaliação da alegação de prescrição.

5. A CDA, embora seja dotada de presunção de liquidez e certeza, não é suficiente, isoladamente, para comprovar os marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição, sendo imprescindível a análise do procedimento administrativo correspondente.

6.
Reconhecer a prescrição em sede de exceção de pré-executividade exige fatos incontroversos, o que não ocorre no presente caso, dado o contexto de ausência de elementos documentais suficientes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A alegação de prescrição em exceção de pré-executividade deve estar embasada em fatos incontroversos, sendo inviável sua análise quando demandar dilação probatória, conforme os limites estabelecidos pela Súmula 393 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; e Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 10036499320218110015, Relator Mário Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento 18/04/2023; TJ-TO, Agravo de Instrumento 0014662-24.2022.8.27.2700, Relator Jocy Gomes de Almeida, Data de Julgamento 04/04/2023.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTÔNIO CARLOS FELITO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, na Execução Fiscal no 1003394- 95.2019.8.11.0051, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, na qual foi arguida a prescrição do crédito tributário constante na CDA n. 201810993.

O agravante, em síntese, alega que por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado em qualquer fase do processo, conforme art. 219, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC), corroborado pela Súmula 409 do STJ.

Sustenta que a Certidão de Dívida Ativa n. 201810993 que embasa a execução fiscal está prescrita, visto que o fato gerador é de 2007 e a inscrição em dívida ativa ocorreu somente em 02/01/2018. Portanto, decorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a data do fato gerador e a inscrição, impondo o reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 174, do CTN.

Pontua que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto a possibilidade de reconhecimento de ofício da prescrição em execução fiscal, o que torna indevida a exigência de dilação probatória.

Argumenta que o juiz singular não agiu corretamente ao condicionar a análise da decadência e prescrição do crédito tributário à apresentação do processo administrativo, demonstrando um entendimento divergente da jurisprudência nacional e dos princípios do processo contemporâneo.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 239961692).

Contrarrazões (Id. 250106152).

O agravante interpôs recurso de agravo interno; contrarrazões (Id. 255056664).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por condicionar a análise da alegada prescrição do crédito tributário à apresentação de provas documentais adicionais, especialmente o procedimento administrativo correlato, considerando insuficientes as informações constantes na CDA no 201810993.

A ação de execução fiscal está baseada nas CDA’s n.o 2017478453 (fato gerador - 2012 e inscrição - 28/09/2017) e 201810993 (fato gerador - 2007 e inscrição - 02/01/2018), que totalizam o montante de R$ 57.346,16 (cinquenta e set mil trezentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos).

A exceção de pré-executividade é meio de defesa de caráter excepcional, restringindo-se à arguição de matérias de ordem pública e outras questões suficientes a inviabilizar de plano a execução, sendo incompatível com dilação probatória e impugnações substanciais ao título executivo, nos termos da Súmula 393 do STJ.

In casu
, o agravante sustenta que o crédito tributário está prescrito da CDA 201810993, argumentando que houve transcurso do prazo quinquenal entre o fato gerador, ocorrido em 2007, e a inscrição do débito em dívida ativa, em 02/01/2018, nos termos do artigo 174 do CTN.

A prescrição tributária, de fato, está submetida ao prazo de cinco anos, conforme dispõe o artigo 174 do CTN. No entanto, o marco inicial para sua contagem
não é necessariamente a data do fato gerador
, como defende o agravante,
mas sim a data de sua constituição definitiva, o que ocorre com o lançamento regularmente notificado ao contribuinte
. Vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. (...)”

A prescrição tributária é um instituto que deve ser analisado com cautela e rigor, considerando-se não apenas as datas mencionadas pelo agravante, mas também os atos administrativos que podem interromper ou suspender o prazo prescricional.

Além do mais, o agravante não apresentou nos autos elementos suficientes para demonstrar que o lapso temporal invocado efetivamente decorreu sem interrupção ou suspensão.

Ademais, os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legalidade até prova em contrário. Portanto, cabe ao agravante demonstrar a ilegitimidade dos atos administrativos que fundamentam a CDA.

O juízo singular, de maneira acertada, condicionou a análise da prescrição à apresentação do processo administrativo que originou a referida inscrição em dívida ativa,
dada a necessidade de verificar precisamente os marcos interruptivos, tais como notificações, parcelamentos ou outras hipóteses previstas em lei
, que sequer foram mencionados nos autos.

A decisão atacada, por sua vez, está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a análise da prescrição requer uma apuração detalhada dos marcos interruptivos.

Portanto, não havendo elementos claros nos autos para essa verificação em sede de exceção de pré-executividade, a questão deve ser dirimida nos limites do contraditório e da ampla defesa próprios da execução fiscal, ou seja, nos embargos à execução.

Vale ressaltar que, embora a prescrição seja matéria de ordem pública e possa ser reconhecida de ofício a qualquer momento processual, tal reconhecimento somente é viável quando os fatos que lhe dão suporte são incontroversos, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DOCUMENTOS TRAZIDOS À BAILA QUE NÃO COMPROVAM, DE PLANO, O DIREITO DA PARTE EXCIPIENTE – SÚMULA 393, DO STJ – INOBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IMPROCEDENTE. Nos termos da Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, donde se extrai que a Exceção de Pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Sendo alegado pelo excipiente a cobrança acessória decorrente do regime de apuração do ICMS Estimativa, o qual estava inserido, compete à este fazer prova cabal do que alega, notadamente pela via recursal eleita, que não admite dilação probatória. Recurso provido. Exceção de pré-executividade improcedente.”
(TJ-MT - AC: 10036499320218110015, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCA DE JUNTADA DA CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIALA DE JUSTIÇA E DILIGÊNCIA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS E CRI. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é meio de defesa de caráter excepcional, restringindo-se à arguição de matérias de ordem pública e outras questões suficientes a inviabilizar de plano a execução, sendo incompatível com dilação probatória. 2. Diante do acervo probatório dos autos, não há como aferir a ocorrência ou não da prescrição sem a cópia do processo administrativo que culminou com expedição da CDA no A-1560/2002, o que impõe o não acolhimento da exceção de pré-executividade diante da indispensável necessidade de dilação probatória. 3. Resta evidenciado nos autos, que o endereço constante do Boletim de Informações Cadastrais Resumido - BIC-R, é o mesmo indicado na exordial, bem como a Solicitação de Pesquisa Bens Moveis consta a empresa e seus sócios, que segundo certidão da Oficiala de Justiça não residem mais no local e o sócio Marcelino Pereira de Sousa, vendeu um imóvel registrado sob o no R8/24.545, em 04/10/2005. 4. Considerando a evidência de tentativa de citação a respaldar a modalidade por edital, impõe-se a manutenção da decisão agravada. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0014662-24.2022.8.27.2700, Rel. JOCY GOMES DE ALMEIDA , julgado em 04/04/2023, DJe 14/04/2023 17:05:06)”
(TJ-TO - Agravo de Instrumento: 0014662-24.2022.8.27.2700, Relator: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/04/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Dessa forma, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter incólume a decisão agravada.

Por conseguinte, resta prejudicado o recurso de agravo interno interposto no Id. 245357192.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025